Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739666-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA CLAUDIA DOS SANTOS AGRAVADO: ELMA NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, JOAO ARTHUR BARROS NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, MARLENE BAETA DE REZENDE BLUMEI, JOAO LUIZ BAETA DE REZENDE, LUCIANA REZENDE BAGBY, CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E S P A C H O Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 19696378), o Agravante foi intimado a providenciar o pagamento do preparo, mas juntou apenas o comprovante de pagamento dessa despesa (ID 19806560), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator